Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO.

1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não formulada na peça de defesa, sob pena de indevida inovação em sede recursal.

2. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova oral e a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil eram desnecessárias à resolução da lide.

3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o descumprimento do contrato de encomenda de moeda estrangeira e a responsabilidade solidária das rés-fornecedoras. A pretensão é de restituição das quantias.

4. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo.

5. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio.

6. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação.

7. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de 02.10.2012 a 22.01.2020, período que compreende a operação realizada pela autora-apelada, que adquiriu moeda estrangeira em 06.12.2019 e 14.01.2020. Por outro lado, a responsabilidade pelo inadimplemento não pode ser atribuída à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda se a obrigação foi gerada em relação jurídica constituída fora da vigência do respectivo contrato.

8. Apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecida em parte e nessa extensão provida. Apelação da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda conhecida e não provida.